Tribunal: TJES
Processo: 5032285-75.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032285-75.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: JEANIE DA SILVA BARREIRO DE ALMEIDA e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZATÓRIA. RECURSO INOMINADO. ALTERAÇÃO DO VOO DE IDA PELA COMPANHIA AÉREA. CANCELAMENTO DO VOO DE VOLTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO PELA PASSAGEM DE VOLTA (R$ 532,79). DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 10.000,00 PARA CADA AUTORA). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nº

5032285-75.2024.8.08.0048

Recorrente: GOL LINHAS AEREAS S/A

Recorridas: JEANIE DA SILVA BARREIRO DE ALMEIDA e LUCIENE DA SILVA BARREIRO DE ALMEIDA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela falha na prestação de serviços e responsabilidade da parte requerida, condenando-a ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 532,79) e morais (R$ 10.000,00 para cada autora).

Irresignada, a parte requerida apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:

a)
que o cancelamento do voo foi decorrente da readequação da malha aérea, o que é causa de excludente de sua responsabilidade;
b)
que a alteração do voo foi comunicada previamente à parte autora;
c)
ausência de comprovação dos alegados prejuízos materiais suportados;
d)
que não há que se falar em indenização por danos morais ou subsidiariamente, que o
quantum
fixado seja minorado.

Quanto ao mérito, em
que pesem as alegações constantes das razões recursais, entendo que a sentença de origem não merece qualquer reparo, pois restou satisfatoriamente comprovado nos autos os transtornos suportados pela parte autora, decorrentes do cancelamento do voo de volta, sem que lhe fosse fornecida assistência material adequada.

Outrossim, apesar da alteração do voo de ida, com ciência da parte autora, o voo de volta manteve-se inalterado, mas a parte autora/recorrida não conseguiu embarcar, sendo surpreendida com a informação de seu cancelamento, necessitando adquirir novas passagens aéreas para chegar ao seu destino, agindo com acerto o juízo de origem na condenação da companhia aérea requerida ao pagamento do valor proporcional ao trecho de volta não usufruído, no montante de R$ 532,79 (quinhentos e trinta e dois reais e setenta e nove centavos).

Além do mais, a readequação/cancelamento do voo do recorrido por problemas/impedimentos operacionais ou alegação de readequação da malha aérea constitui fortuito interno, que não exclui a responsabilidade civil objetiva do transportador, já que inerentes ao risco do negócio.

Nesse sentido:

APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Contrato de Transporte Aéreo Internacional - Atraso de voo - Reacomodação em voo posterior - Sentença de parcial procedência - Insurgência da parte autora. RESPONSABILIDADE CIVIL - Relação de consumo - Responsabilidade civil de natureza objetiva da empresa-ré - Alegação de "problemas operacionais" - Ausência de comprovação de impossibilidade de operação do voo - Fortuito interno caracterizado - Excludente da responsabilidade civil da ré - Inocorrência - Reacomodação em voo posterior gerando um atraso de mais de 13 (treze) horas para chegada ao destino - Falha na prestação de serviços caracterizada - Dano moral configurado - Quantum indenizatório - Montante majorado para R$ 12.000,00 (doze mil reais), sendo R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada autor - Observância dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e adequação - Sentença de parcial procedência reformada - RECURSO PROVIDO.
(TJ-SP - AC: 10201172020228260003 São Paulo, Relator: Lavínio Donizetti Paschoalão, Data de Julgamento: 02/06/2023, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/06/2023)

TRANSPORTE AÉREO – RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ATRASO/CANCELAMENTO DE VOO – Problemas mecânicos na aeronave – Necessidade de manutenção não programada – Fato que caracteriza fortuito interno – Reponsabilidade objetiva da ré, nos termos do artigo 14 do Código do Consumidor, ínsita ao contrato de transporte aéreo – Indenização por dano moral devida, com valor fixado – Recurso provido.
(TJ-SP - AC: 10225880920228260003 São Paulo, Relator: Vicentini Barroso, Data de Julgamento: 22/05/2023, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/05/2023)

Quanto aos danos morais, é sabido que o simples atraso e cancelamento de voo não configura dano moral
in re ipsa
, devendo a parte comprovar os prejuízos para fazer jus ao pleito indenizatório, o que ao meu alvitre restou devidamente comprovado nos autos, já que a readequação do voo de ida culminou com o cancelamento do voo de volta, somado ao fato da ausência de assistência material adequada à parte autora.

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da parte.

Assim, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$ 10.000,00 para cada autora) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
GOL LINHAS AEREAS S/A

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de 1º grau.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO (Divergente)

Por entender que, no presente reclamo, ainda que cabível a condenação arbitrada a título de Danos Morais, o valor arbitrado se mostra desarrazoado, ouso
divergir
do voto proferido pelo Eminente Relator, quanto a tais termos,
e explico.

O cancelamento unilateral do voo, sem justificativa plausível, aliado à ausência de assistência adequada por parte da companhia aérea e à frustração do compromisso previamente agendado, configura situação de aflição e angústia que excede o mero dissabor, violando direitos da personalidade das autoras, nos termos da jurisprudência consolidada desta Turma Recursal.

Portanto, não se pode permitir que se configure como vantagem indevida e tampouco tornar irrisório o valor pago ao ofendido.

Busca-se sim, quantia compatível com a reprovabilidade da conduta, de forma que tenha efeito de caráter punitivo e pedagógico, impedindo a sua repetição. Porém, ao mesmo tempo, não se pode extrapolar a razoabilidade.

No caso em apreço, a parte autora comprova em sua inicial, por meio de provas documentais, ter perdido consulta médica previamente agendada com médico especialista em Ginecologia, oportunidade em que seria realizada uma
Coleta de Citologia Oncótica
, também denominada "papa-nicolau", exame rotineiro realizado por mulheres.

Assim, seguindo o precedente desta Turma que, em casos similares ao vertente (comprovação de perda de compromissos pré-agendados por falha na prestação dos serviços de CIAs aéreas) entende pela condenação extrapatrimonial, tenho que deve ser
MINORADO
o valor arbitrado a título de danos morais para o patamar de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

Vitória-ES, data registrada no sistema.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito